Tribunal: TJMT
Processo: 1005038-69.2023.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005038-69.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DURCILENE ALVES TEIXEIRA - CPF: 976.173.771-34 (RECORRENTE), ERICA ALINE DOS SANTOS MINGOTTI VIEIRA MARGARIDO - CPF: 000.274.391-43 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DE
TRÂNSITO
.

TRANFERÊNCIA DE VEÍCULO.

VENDAPRESUMIDA.
RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS APENAS DO COMPRADOR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O
proprietário
de
veículo

automotor
,
deve

encaminhar

ao

Detran
, no
prazo
de 60
dias
,
cópia

autenticada
do
comprovante
de
transferência
de
propriedade
,
devidamente

assinado
e
datado
, para que
não

seja

responsabilizado

solidariamente

pelos

encargos

relativos

ao

referido

veículo
(
art.
134 do CTB).
Não
obstante
esta

regra
, é
possível

transferir

os

encargos
do
veículo

ao

seu
novo
proprietário
,
quando
se
referirem
a
período
posterior à
alienação
,
devidamente

comprovada
,
mesmo

sem
a
comunicação

ao
DETRAN.

2.
Recurso

Inominado

conhecido
e
p
rovido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1005038-69.2023.8.11.0007

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente
:
DURCILENE ALVES TEIXEIRA

Recorrido
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT / ERICA ALINE DOS SANTOS / ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

DURCILENE ALVES TEIXEIRA
ajuizou

reclamação

em

face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT / ERICA ALINE DOS SANTOS / ES
TADO DE MATO GROSSO.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que

foi

evidenciada
a
compra
e
venda
da
motocicleta
,
objeto
da
ação
, para a
parte

reclamada
ERICA ALINE DOS SANTOS MINGOTTI VIEIRA MARGARIDO,
contudo
,
em

razão
da
ausência
de
comunicação
de

venda

ao
DETRAN, a
parte

reclamante

também
é
responsável

solidária

pelos

débitos
do
veículo
.
Julgou

parcialmente

procedente

a

ação

apenas para determinar a transferência da motocicleta Honda, modelo
C100 BIZ ES,
ano
/
modelo
2004/2004,
Placa
JZZ0367, RENAVA
M 831547472, para o
nome
da
referida

parte

requerida
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Em

resumo
,
sustentou
que
os

débitos

tributários
do
veículo

são
de
responsabilidade

apenas
do comprador,
não

sendo

abarcados
pela
responsabilidad
e

solidária

decorrente
da
ausência
de
comunicação
de
venda

ao DETRAN. Requereu a reforma da sentença para afastar a responsabilidade da parte

reclamante

em

relação

aos

débitos

gerados

sobre
o
veículo

em

período
posterior à
venda

informada

na

inicial
.

Embor
a

as partes recorridas tenham

sido

intimadas
(ID 248667177/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

A
parte

reclamada
ERICA ALINE DOS SANTOS é revel e
os

prazos

fluem

independentemente
de
intimação
(art. 346 do CPC),
justificando
a
não

apresentação

das
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Transferência
do
veículo
.

O
contrato

faz
lei entre as
partes
(
pacta

sunt

servanda
) e
deve

ser

devidamente

cumprido
,
ressalvado
o
caso
de
cláusulas

abusivas
.

Na celebração de contrato de compra e venda de veículo

automotor

implicitamente
o
comprovador
assume
a

obrigação
de
transferir
para o
seu

nome a proprie dade do veículo junto ao

Departamento

Estadual
de
Trânsito
.

Não
obstante a
isso
,
nos

termos

ao

artigo
134 do
Código
de
Trânsito

Brasileiro
, o
vendedor
de
veículo

automotor
,
deve

encaminhar

ao

Detran
, no
prazo
de 60
dias
,
cópia

autenticada do comprovante d e transferência de propriedade
,
devidamente

assinado
e
datado
, para que
não

seja

responsabilizado

solidariamente

pelos encargos relativos

ao

referido

veículo
.

Todavia
, o Superior Tribunal de
Justiça

vem

mitigando

esta

regra

quando

os

encargos
,
tais

como
IP
VA e
infrações
se
referirem
a
período
posterior à
alienação
,
devidamente

comprovado
,
mesmo

sem
a
comunicação

ao
DETRAN.

Nesse

sentido
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

MULTA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENT
RE OS PROPRIETÁRIOS DO VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE MITIGADA.
IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DO ANTIGO PROPRIETÁRIO ESTANDO COMPROVADO QUE AS INFRAÇÕES QUE ENSEJARAM A PENALIDADE NÃO FORAM POR ELE COMETIDAS.

PRECEDENTES.
CLÁUSULA DE RESERVA DE PLE
NÁRIO.
DESNECESSIDADE.
AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS DE LEI.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
Esta
Corte
já

decidiu que, comprovada a transferência da propriedade do veículo
,
afasta
-
se a

responsabilidade
do
antigo

proprie
tário

pelas

infrações

cometidas

após

a

alienação
,
mitigando
-se,
assim
, o
comando
do art. 134 do
Código
de
Trânsito

Brasileiro
(
AgRg
no
REsp
1.204.867/SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA,
DJe

06.09.2011). (...)
(STJ
AgRg
no
AREsp
n. 438.156/RS, relator
Ministro

Napoleão

Nunes
Maia
Filho
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
25/2/2014,
DJe
de 6/6/2014.)

Não

destoa
o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

(...)Se

restou

comprovada
a
compra
e
venda
de
veículo

automotor
entre as
partes
,
impõe
-se
reconhecer
a
obrigação
do compr
ador
em

regularizar
a
transferência
do
veículo
."
Comprovada
a
transferência
da
propriedade
do
veículo
,
afasta
-
se a

responsabilidade
do
antigo

proprietário

pelas

infrações

cometidas

após

a

alienação
,
mitigando
-se,
assim
, o
comando
do art. 134 do
Código
de
T
rânsito

Brasileiro
" (
AgRg
no
REsp
1.024.8687/SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA,
Segunda

Turma
,
DJe
de 6/9/11) (...)(N.U 1031059-34.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024,
publicado
n
o DJE 23/02/2024)

No
caso

concreto
,
embora
a
parte

reclamante

não

tenha

noticiado

aos

órgãos

competentes a transferência do veículo à época da venda da motocicleta
, no
presente

caso
,
foi

reconhecido
o
negócio

jurídico
de
compra
e
venda
, entre as
partes

rec
lamante
e
reclamada
Erica Aline dos Santos, do
veículo

objeto
da
ação
, o que é
suficiente
para
afastar
a
responsabilidade
da
autora

pelo

pagamento
dos
encargos

posteriores
à
tradição
do
automóvel
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

provimento

tão

somente
para
afastar
a
responsabilidade
da
parte

reclamante

pelos

débitos
do
veículo

gerados

posteriormente
à
alienação

dele
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

rec
orrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025